Tribunal: TJBA
Processo: 8005274-98.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005274-98.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: EVANDRO SILVA DIAS Advogado(s): DANNIELE SOUZA E SILVA Apelada: ANGELICA CORDEIRO GUIMARAES Advogado(s): ELZA CAVALCANTE RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO SEM JUSTO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de imissão na posse e procedente o pleito indenizatório, condenando o Réu ao pagamento de aluguéis mensais pela ocupação do imóvel da Autora no período entre 9/8/2023 e 30/5/2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se é devida indenização à proprietária em razão da ocupação do imóvel após o trânsito em julgado de decisão que reconheceu a ilegitimidade da posse do Apelante; (ii) asaber se houve má-fé do Apelante ou ocupação injusta do imóvel após a constituição de coisa julgada; (iii) saber se o valor da indenização fixado em R$ 1.420,00 mensais está adequado à realidade do caso; e (iv) saber se a hipossuficiência financeira do Apelante justifica a exclusão da obrigação de indenizar ou dos encargos sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção foi rejeitada, uma vez que o Apelante requereu a gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda compatíveis com o benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 4. Rejeitou-se, também, a preliminar de ausência de fundamentação do recurso, tendo o Apelante impugnado expressamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 5. A alegada inovação recursal foi afastada, pois os documentos juntados com o apelo referem-se à hipossuficiência econômica, sem alterar o quadro fático da lide. 6. Indeferido o pedido de multa por litigância de má-fé, visto que o recurso não se revela manifestamente protelatório. 7. A indenização por ocupação do imóvel foi corretamente fixada a partir do trânsito em julgado da ação possessória anteriormente movida pelo Apelante, que afastou de forma definitiva a legitimidade de sua posse, consolidando a ocupação sem justo título. 8. A pretensão indenizatória da proprietária não decorre de contrato locatício, mas da responsabilidade civil por uso indevido de bem alheio, nos termos dos arts. 186, 402 e 927 do Código Civil. 9. A boa-fé do Apelante foi superada com a formação da coisa julgada, tornando injusta a sua permanência no imóvel a partir de 9/8/2023. 10. O valor mensal de R$ 1.420,00 foi fixado com base em laudo técnico não impugnado especificamente, atraindo a regra do art. 374, III, do CPC. 11. A alegação de incapacidade financeira não afasta o dever de indenizar, podendo ser considerada apenas para a fase de cumprimento da sentença. 12. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, foi mantida, com suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ocupação de imóvel após o trânsito em julgado de sentença que nega direito possessório caracteriza posse injusta, ensejando o dever de indenizar o proprietário pelos lucros cessantes, independentemente de prévia relação locatícia entre as partes. 2. A alegação de hipossuficiência econômica do devedor não afasta o dever de indenizar, podendo ser considerada apenas para modulação da exigibilidade da obrigação". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 927, 1.214 a 1.218; CPC, 85, §§ 2º e 11; 98, §3º, arts. 99, §3º, 374, III; 485, VI; 487, I; 1.010, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005274-98.2024.8.05.0146, sendo Apelante Evandro Silva Dias e Apelada Angélica Cordeiro Guimarães, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator